Tribunal: STF
Processo: HC 152991
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    REGIME – PROGRESSÃO – INVIABILIDADE. A colocação em regime aberto pressupõe encontrar-se o reeducando no semiaberto.



    REGIME – PROGRESSÃO – FALTA GRAVE. O cometimento de falta grave obstaculiza, sob o ângulo subjetivo, a progressão.



    REGIME – PROGRESSÃO – REQUISITOS. É indispensável à progressão de regime a observância de requisitos objetivo e subjetivo.